Tribunal: TJDFT
Processo: 0749718-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749718-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FOCAL AGROPECUARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença da ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que “tornou líquida a sentença pelo valor indicado no Laudo Pericial de ID 157123158, ou seja, R$ 6.097.205,43 (seis milhões noventa e sete mil duzentos e cinco reais e quarenta e três centavos), posicionado em 31/03/2023, já decotado o montante depositado no ID 130694298”. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que calculada de forma errada pelo douto expert. Aduz que o “perito aplicou metodologia totalmente equivocada, que não encontra respaldo com o título judicial, onde o expert reconstruiu a operação aplicando o diferencial em todas os encargos posteriores a abril de 1990 tais como correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios, etc., majorando absurdamente o valor apurado”. Requer que seja conhecido o presente recurso, bem como seja atribuído efeito suspensivo para reconhecer “o excesso nos cálculos do i. perito e consequente homologação do valor encontrado pelo assistente técnico do agravante, no valor de R$ 1.650.415,81 (um milhão seiscentos e cinquenta mil e quatrocentos e quinze reais e oitenta e um centavos), posicionados em 30/06/2022”. Preparo anexado no ID n.o 53653656. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Analisando os fundamentos apresentados pela parte agravante, verifica-se que a pretensão de efeito suspensivo atende aos aludidos pressupostos. Compulsando os autos, verifica-se que há relevância na fundamentação deduzida. Além disso, nesse primeiro momento, possível vislumbrar risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva a atribuição do efeito suspensivo, pois, embora não haja nenhuma medida constritiva a afetar o ora agravante no processo de origem, poderá haver constrição quando de seu cumprimento. Não significa dizer, nesse momento, que o mérito da questão já esteja decidido, mas que, para melhor julgamento, é indispensável uma análise mais apurada da questão, levando à acertada apreciação de mérito em julgamento da Turma. Até porque, trata-se de apuração de valor vultoso a implicar cautela na decisão, pois envolve cálculos de décadas. Forte nessas considerações, a suspenção da decisão objurgada é medida de prudência que se impõe, ao menos por ora, nessa fase incipiente e provisória do recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador